Tribunal: TJPA
Processo: 0821511-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821511-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO OLIVEIRA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE URUARÁ PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de roubo majorado e que teve negado o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo no julgamento do recurso capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) verificar se subsistem fundamentos idôneos à manutenção da prisão preventiva ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, eventual excesso de prazo no julgamento do recurso deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória ao recorrente.

4. Na espécie, o paciente foi condenado a pena reclusiva de 12 anos e 6 meses, em regime fechado, o que afasta a alegação de excesso de prazo, sobretudo diante da designação de julgamento do apelo defensivo, inexistindo constrangimento ilegal capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar sob esse fundamento.

5. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória em razão da permanência dos fundamentos que ensejaram sua decretação, notadamente o risco à ordem pública diante da gravidade concreta do crime e da reincidência do acusado, conforme previsto no art. 312 do CPP.

6. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, indicando que providências mais brandas não serão suficientes para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"1. O excesso de prazo no julgamento do recurso deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória ao recorrente. 2. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando persistem os fundamentos ensejadores da decretação da custódia. 3. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares quando as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que não seriam suficientes para garantir a ordem pública”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, III, V e VII, e §2º-A, I; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 121.338/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.04.2020; STJ, AgRg no RHC 193.394/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no HC 928.007/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC 895.093/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de LEANDRO OLIVEIRA MONTEIRO, no qual se aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, ressaltando que não houve revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva e a ausência de previsão para julgamento do recurso.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 31020648) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31222243), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 31490716).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena reclusiva de 12 anos e 6 meses, em regime fechado, e 282 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II, III, V e VII, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e que teve negado o direito de recorrer em liberdade (ID 30607240).

A impetração aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, circunstância que autorizaria a revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal”, sendo que “eventual excesso de prazo no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu”, ressaltando que “eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória ao recorrente” (STJ,
AgRg no RHC n. 121.338/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.04.2020).

Nesse espeque, considerando a quantidade de pena imposta na sentença condenatória de 12 anos e 6 meses de reclusão, inexiste excesso de prazo para o julgamento do recurso, sendo importante consignar que a apelação foi distribuída há menos de um ano, em 26/02/2025, sendo inviável o relaxamento da prisão sob esse fundamento.

Além disso, em consulta ao processo n. 0800702-05.2024.8.14.0066, constata-se que o recurso foi pautado para a sessão da 1ª Turma de Direito Penal designada para o dia 27/11/2025 (ID 31702133), circunstância que afasta a tese de excesso de prazo para o julgamento do apelo.

Do mesmo modo, não subsiste o argumento de ausência de reavaliação da prisão pelo juízo de primeiro grau, considerando que a necessidade de sua manutenção foi realizada na sentença condenatória (ID 30607240, pág. 31), e antes do encaminhamento do recurso ao Tribunal (ID 30607245).

Por outro lado, verifica-se que a custódia do paciente foi mantida na sentença em virtude da permanência dos requisitos que ensejaram a decretação da medida, conforme fundamentação a seguir:

DA PRISÃO PREVENTIVA

O acusado praticou crime grave, com ameaça e com
modus operandi
a indicar que a ordem pública não estaria segura caso haja sua soltura, considerando inclusive anterior condenação pelo mesmo crime (roubo).

Assim, percebe-se que não houve alterações fáticas ou processuais capazes de afastar os requisitos que deram causa à decretação da prisão preventiva, sendo sua manutenção medida que se impõe, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei, motivo pelo qual MANTENHO A CUSTÓDIA PREVENTIVA do réu.

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Nego ao condenado o direito de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e a permanência dos requisitos de sua custódia cautelar, sobretudo diante dos elementos sobejamente expostos nesta sentença (CPP, art. 387, § 1º)
(ID 30607240, pág. 31).

Nesse contexto, o juízo sentenciante não divergiu do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como a gravidade concreta do crime e a reincidência do acusado, conforme prevê o art. 312 do CPP” (STJ,
AgRg no HC n. 895.093/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29.10.2024).

Destarte, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado, ressaltando que tendo o paciente “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no RHC n. 193.394/MT
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.05.2024), situação retratada nos autos.

Ademais, saliento que “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (STJ,
AgRg no HC n. 928.007/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025